Tribunal: TJMT
Processo: 1030514-29.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1030514-29.2020.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA: JUSSILA TOREBOUDO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos do acórdão de id. 112670474.
Contrarrazões (id. 123790967).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
No id. 121440480, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no D.J.E. em 18/02/2022 e publicado em 21/02/22. No entanto, o recorrente registrou ciência em 18/02/2022. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 21/02/2022 e findou-se em 15/03/2022. O recurso especial, por sua vez, foi interposto somente em 16/03/2022, após o término do prazo legal.
Nesse sentido, quando houver duplicidade de intimações deve prevalecer a realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no DJE.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.
3.(...) .
4. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, caput, do CPC/2015.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.930.931/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 31/3/2022). (g.n)
Tem-se ainda que foi considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça